Tribunal: TJDFT
Processo: 0007965-66.2010.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. RESP 1.340.553/RS. SUSPENSÃO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS NÃO VERIFICADOS. DEMORA. MECANISMOS DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença que declarou a prescrição intercorrente na execução fiscal.
2. O magistrado argumentou que após mais de 10 anos não foram encontrados bens aptos a satisfazer o crédito da postulante, sendo certo que teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens em 26/06/2015. Com isso houve a prescrição intercorrente.
3. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente. Foi estabelecido que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada.
4. Pela tese 568 do STJ, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
5. No presente caso, não houve o interstício do prazo legal entre o início da suspensão do processo e o fim do prazo prescricional, pois a interrupção do prazo prescricional ocorreu com a citação por edital válida. Após isso, não houve a ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, que se trata de um marco para o início da suspensão do processo, conforme o tema 566 do STJ.
6. O STJ entende que as paralisações do feito executivo, quando autorizadas judicialmente, afastam a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, visto que descaracterizam a inércia do exequente (AGRg no ARESP 232.917, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2012).
7. Apelação conhecida e provida para declarar que não houve prescrição intercorrente, devendo o processo ter seu regular prosseguimento.